Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA REGISTRADO. FORMALIDADE EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ACADÊMICO. FINALIDADE DO EDITAL ATENDIDA.
1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente do edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o que envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. É excessiva a exigência de diploma de conclusão do curso registrado, se o certificado ou declaração de conclusão do curso, juntamente com o histórico escolar, demonstram a escolaridade do candidato aprovado em concurso público.
4. No caso em exame, a finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do certificado de conclusão de curso e o histórico acadêmico. A eliminação do candidato consubstancia-se formalidade excessiva, que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.